Tribunal: STF
Processo: RHC 65271
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ADVOGADO QUE, EM SESSAO DO TRIBUNAL DO JÚRI, APONTA ARMA DE FOGO
(MUNICIADA) EM DIREÇÃO AO PROMOTOR, AMEACANDO-O DE MORTE.
PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR DENUNCIA POR CRIMES DE AMEAÇA,
PERIGO PARA A VIDA DE OUTREM, DESACATO, E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE
ARMA.
DENUNCIA APTA. EXISTÊNCIA, EM TESE, DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.